Tribunal: TJSP
Processo: 2235520-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2015 e 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, em que se alegava sua ilegitimidade passiva. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art.

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2015 e 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, em que se alegava sua ilegitimidade passiva. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção. Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do CPC/2015. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235520-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ARJONAS
CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235520-42.2019.8.26.0000 -Voto no 16760
2
Voto n. 16760
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2235520-42.2019.8.26.0000
Comarca:
Praia Grande
Agravante:
Arjonas Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravado:
Município de Praia Grande
Interessado: Rodrigo Rodrigues Lima
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano dos exercícios de
2015 e 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pela ora agravante, em que se alegava sua ilegitimidade
passiva. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Não
conhecimento. Necessidade de recolhimento tempestivo de
despesa postal para a intimação pessoal do representante
judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do
art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção.
Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de
recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada.
Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do
CPC/2015. Recurso não conhecido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arjonas
Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão de p. 128/129, proferida nos
autos do processo de execução de no 1512769-63.2018.8.26.0477, a qual rejeitou
exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, em que se alegava sua
ilegitimidade passiva, sob o fundamento que não se comprovou a transferência da
propriedade do imóvel tributado.
Sustenta a agravante, em síntese, que (I) a mesma não se encontra
indicada como devedora na CDA, o que implica em nulidade da mesma, ante o não
cumprimento dos requisitos legais; (II) inviável a substituição do título, em razão do
estabelecido na Súmula 392 do STJ; (III) o imóvel tributado foi alienado a Rodrigo
Rodrigues Lima ainda em 2011. Pugna pela reforma da r. decisão com a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235520-42.2019.8.26.0000 -Voto no 16760
3
agravada aos honorários sucumbenciais (fls. 01/14).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
A municipalidade apresentou contraminuta de p. 37/41.
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento.
O art. 1.007 do CPC/2015 dispõe que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
A Lei no 11.608, de 29.12.2003, embora em seu artigo 2o não inclua
as despesas postais no conceito de taxa judiciária, no § 4o do seu artigo 4o deixa claro
que tais despesas também integram o conceito de preparo, cujo não recolhimento gera
deserção, nos seguintes termos:
“Artigo 2.o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de
hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com
registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
[...]
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso
de recurso, cujo valor será estabelecido.
por ato do Conselho Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
[...]
Art. 4o [...]
§ 4o - O Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento fixando
os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins
de citação e intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno
dos autos, no caso de interposição de recurso, como previsto no artigo
511 do Código de Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235520-42.2019.8.26.0000 -Voto no 16760
4
Portanto, para conhecimento do recurso de agravo de instrumento
era necessário o recolhimento das despesas necessárias à intimação postal do município
agravado.
No caso concreto, a agravante foi intimada para que efetivasse o
recolhimento da despesa postal referente à intimação pessoal do representante judicial
da agravada (Guia FEDTJ, cod. 120.1, R$ 23,55) por meio de publicação no DJE,
disponibilizada em 06/02/2020 (p. 35).
No entanto, a parte agravante quedou-se inerte, conforme
certificado à p. 42.
Desta feita, tendo em vista o não recolhimento tempestivo do valor
referente à intimação do representante judicial do Município, nos termos do artigo
1.007 do NCPC, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a sua deserção.
Em casos análogos esta Corte assim decidiu:
“Agravo de instrumento. Decisão que recebeu o recurso sem o efeito
ativo pleiteado. Necessidade de recolhimento de despesas postais para a
intimação da agravada. Ausência de recolhimento. Recurso não
conhecido. (AI n. 2019761-61.2015.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito,
3a Câmara de Direito Público, j. 05/05/2015).
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISSQN. Exercício de 2008.
Deferimento de penhora 'on-line' diante da recusa, pela exequente, do
bem oferecido pela executada. Pretensão à reforma da decisão.
Impossibilidade de conhecimento do agravo. Não recolhimento da
despesa postal (Lei Est. no 11.608/03, art. 2o, parágrafo único e
Provimento no 833/04 do CSM) para intimação pessoal da
Municipalidade de Itatiba (art. 25, da LEF). Agravo não conhecido.
(Rel. Des. Roberto Martins de Souza; 18a Câmara de Direito Público; j.
em 30/04/2015).
Execução fiscal. Agravo contra decisão que determinou a penhora
online. Ausência de recolhimento das despesas postais. Inteligência do
art. 2.o, da Lei 11.608/2003. Não se conhece do recurso. (Agravo de
Instrumento n.o 2190312-11.2014.8.26.0000, Rela. Desa. Beatriz Braga, 18a
Câmara de Direito Público, j. 26/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235520-42.2019.8.26.0000 -Voto no 16760
5
Agravo de instrumento. Não recolhimento dos valores correspondentes
às
despesas
postais.
Recurso
não
conhecido.
(AI
2212387-44.2014.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 14a Câmara
de Direito Público, j. 26/03/2015).
Agravo de instrumento. Inércia da agravante no cumprimento das
determinações necessárias à intimação da agravada. Não preenchimento
dos requisitos de admissibilidade do recurso. Ausência de recolhimento
da despesa para citação postal, não abrangida na taxa judiciária.
Recurso não conhecido.” (AI n. 0010033-35.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Jarbas Gomes; 14a Câmara de Direito Público; j. 09/08/2012).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso, em virtude de
sua deserção.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)